Tribunal: TJMT
Processo: 1019297-47.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1019297-47.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: LUIS HUMBERTO FREITAS SOUZA
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. FATO GERADOR ANTERIOR A 1/9/2020 E AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO EFEITO EX TUNC. NULIDADE DA CDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que:
(i) declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) referente à TACIN;
(ii) condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais à parte autora.
2. A parte autora pleiteia a majoração do valor arbitrado a título de danos morais e indenização por danos materiais, enquanto o requerido busca a improcedência dos pedidos da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões centrais em análise: (i) a nulidade da CDA referente à TACIN; (ii) a configuração dos danos morais e o valor arbitrado; (iii) a existência de danos materiais pleiteados pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A TACIN foi declarada inconstitucional pelo STF no Tema 16 (RE 643.247/SP) e no julgamento de casos específicos relativos ao Estado de Mato Grosso, como o ARE 972.352/MT e o RE 1.179.245/MT, decisão transitada em julgado.
5. A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade, conforme os Embargos de Declaração na ADI 4411, aplica-se ex tunc a fatos geradores anteriores a 1/9/2020 não pagos ou a processos ajuizados até essa data que não tenham transitado em julgado. No caso em tela, o fato gerador ocorreu em 2018, antes da modulação, e não houve pagamento, o que justifica a aplicação do efeito ex tunc e a nulidade da CDA.
6. A inscrição indevida em dívida ativa caracteriza falha grave que atinge direitos da personalidade do contribuinte, configurando dano moral in re ipsa. O valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença é proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.
7. Não houve comprovação dos danos materiais pleiteados pela parte autora, tornando inviável a sua condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos inominados conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. A TACIN, declarada inconstitucional pelo STF, tem efeitos ex tunc para fatos geradores anteriores a 1/9/2020 que não tenham sido pagos, conforme modulação da ADI 4411. 2. A inscrição indevida em dívida ativa gera danos morais in re ipsa. 3. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado como indenização por danos morais é proporcional e razoável. 4. A ausência de comprovação inviabiliza a indenização por danos materiais.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X; 150, IV; 155, II; Lei n. 9.868/1999, arts. 27 e 28.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019297-47.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estaduais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIS HUMBERTO FREITAS SOUZA - CPF: 161.650.121-91 (RECORRENTE), ELSO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 873.594.131-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025